Tribunal: TJPA
Processo: 0808610-20.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808610-20.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS

AGRAVADO: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ANTES DE INDENIZAÇÃO PRÉVIA POR BENFEITORIAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento nº 0808610-20.2024.8.14.0000, interposto por Roberto Rodrigues dos Santos, suspendendo a ordem de reintegração de posse até que fosse realizada a indenização prévia por benfeitorias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia reside em verificar se a decisão agravada violou a coisa julgada ao condicionar a reintegração de posse à indenização prévia de benfeitorias, as quais, segundo a agravante, não foram comprovadas nos autos, conforme a sentença transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo interno não trouxe argumentos novos que justifiquem a reforma da decisão. As benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel pelo agravado, possuidor de boa-fé, devem ser indenizadas previamente, conforme o artigo 1.219 do Código Civil e o artigo 34 da Lei nº 6.766/79. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma a necessidade de indenização prévia de benfeitorias antes da reintegração de posse. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.

Agravo interno conhecido, mas não provido, mantendo-se a decisão monocrática que condicionou a reintegração de posse à indenização prévia das benfeitorias.

Tese de julgamento: "A reintegração de posse deve ser precedida da indenização das benfeitorias úteis e necessárias realizadas pelo possuidor de boa-fé, nos termos do artigo 1.219 do Código Civil e do artigo 34 da Lei nº 6.766/79."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.219; Lei nº 6.766/79, art. 34; Código de Processo Civil, art. 1.021, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1337902/BA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 14.03.2013; TJ-MG, AI 10000212617633001, Rel. Adriano de Mesquita Carneiro, julgado em 13.07.2022; TJ-MG, AI 10000180088866001, Rel. Shirley Fenzi Bertão, julgado em 03.10.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 37ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO Nº 0808610-20.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

AGRAVADO: ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
contra decisão monocrática de ID 20897848 proferida em agravo de instrumento no processo nº 0808610-20.2024.8.14.0000, que, após dar provimento ao recurso do agravado
ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
, suspendeu a ordem de reintegração de posse até que fosse realizada a indenização prévia por benfeitorias.

Cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS em face da decisão prolatada pelo douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização por Perdas e Danos em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., sendo determinada a desocupação voluntária do imóvel objeto da ação, sob pena de reintegração forçada (Id. Num. 101262906 – autos de origem nº 0008249-57.2017.8.14.0040).

Breve retrospecto processual.

Na petição inicial a parte autora
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
alega que as partes firmaram Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Lote/Terreno, de formulário n° 4222B, localizado na Rua F3, Qd. 116, Lt. 40 – Residencial Cidade Jardim, com área 200,00 m2.

Na oportunidade, o adquirente se comprometeu a pagar pelo bem em tela o valor final de R$36.712,00 (trinta e seis mil, setecentos e doze reais), sendo que o valor seria financiado em 180 parcelas mensais de R$203,96 (duzentos e três reais e noventa e seis centavos), acrescidas de juros moratórios de 6% ao ano, além da correção monetária nos parâmetros disponibilizados pelo IGP-M/FGV.

No mais, a parte autora destaca que restou firmado termo aditivo de renegociação contratual, em 01.12.2015, tendo o réu refinanciado o saldo devedor, mediante pagamento à vista de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), ficando o restante do saldo devedor dividido em 139 (cento e trinta e nove) parcelas mensais de R$385,69 (trezentos e oitenta e cinco reais e sessenta e nove centavos).

Citado o réu
ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
apresentou contestação e documentos, afirmando que descabe o pleito de reintegração de posse, uma vez que a Autora não comprovou o suposto esbulho, requerendo a aplicação da legislação consumerista, por se tratar de compromisso de compra e venda.

Alegou que deixou de pagar o contrato por dificuldades financeiras e por abusividade dos juros e outros encargos, bem como haver construído uma casa de alvenaria no lote e, após descrever as cláusulas que entende abusivas, pugnou pela revisão contratual, com a fixação de juros legais e nulidade de cláusulas contratuais que entende abusivas.

Na eventualidade da procedência, requereu a indenização das acessões, na forma do artigo 1.219 do Código Civil, e a restituição integral das parcelas pagas.

Sobreveio a sentença de 1º grau, sendo julgado procedente o pedido da Autora, L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., nos seguintes termos (ids. 14664176 e 14664178):

(...) ANTE O EXPOSTO, rejeitos as preliminares arguidas na contestação e, no mérito, julgo procedente a demanda, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para:

A) DECLARAR rescindido o contrato de promessa de compra e venda do imóvel objeto desta lide;

B) REINTEGRAR a posse do imóvel ao autor, mediante a expedição de mandado de reintegração na posse, mantendo a liminar concedida, devendo, após o cumprimento proceder a liquidação das benfeitorias e sua efetiva indenização conforme item E, no prazo de 15 dias.

C) Determinar a RESTITUIÇÃO das parcelas pagas (excluídos eventuais juros e multa de atraso) ao compromissário comprador, em valor único (Tema 577-RR/STJ), sobre o qual deve incidir apenas a correção monetária pelo IGPM, a partir de cada desembolso, sendo incabível a aplicação de juros de mora, porquanto a rescisão contratual deu-se por seu inadimplemento, podendo o promissário vendedor reter:

C.1) o percentual de 10% (dez por cento) sobre esse valor (item C), levando-se em conta as despesas realizadas pelo vendedor com publicidade, tributárias e administrativas, dentre outras; e

C.2) o percentual de 10% (dez por cento) sobre esse valor (item C) a título de multa compensatória pela rescisão.

D) CONDENAR parte a ré a pagar taxa de fruição, mensal, no percentual de 0,25% incidente sobre o valor atualizado do contrato (cláusula 2ª, § 1º)), a partir da inadimplência até a efetiva desocupação, limitando-se, porém, a 50% (cinquenta por cento) do valor a ser restituído a título de parcelas pagas, sendo o montante o que mais se aproxima do valor de um possível aluguel;

E) A autora deverá indenizar a parte requerida das benfeitorias úteis e necessárias (ou acessões), caso comprovado nos autos sua efetiva realização, a serem apuradas em liquidação de sentença, podendo compensar com os valores que terá que restituir à requerida;

Condeno a parte promovida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor a ser efetivamente restituído, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. Contudo, sendo beneficiário da Justiça Gratuita, que defiro neste ato, com espeque no art. 98, caput, do CPC, fica a obrigação sob condição suspensiva de exigibilidade (art. 98, §§ 2º e 3º, Idem). (...) – grifei

Após a L.M.S.E. ingressou com pedido de

Cumprimento de Sentença
ao id. 16126948, pleiteando a expedição do mandado de reintegração de posse do imóvel em litígio, sendo a Autora, em seguida, intimada para efetuar o depósito judicial do crédito apontado nos cálculos de liquidação (ids. 16126948, p. 4, e 16126952).

Sobreveio, então, a
decisão objeto do agravo de instrumento
, de acordo com os termos que seguem:

(...) DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Trata-se de cumprimento de sentença envolvendo as partes acima indicadas.

Intime-se a parte executada, por seu(s) advogado(s), se habilitado nos autos, por ato ordinatório, ou pessoalmente por mandado, em caso de inexistência de advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprir voluntariamente a obrigação de fazer contida no julgado, consistente em "DECLARAR rescindido o contrato de promessa de compra e venda do imóvel objeto desta lide e a consequente devolução do lote/imóvel ", devendo a desocupação voluntária do imóvel ocorrer no prazo acima assinalado, nos termos do art. 536 do CPC.

Após o prazo, o Oficial de Justiça deverá dar cumprimento à diligência de reintegração forçada, se valendo, para tanto, do mandado de reintegração de posse ou segunda via do mandado, nesta última hipótese em caso de intimação pessoal, o que deverá ser feito mediante reforço policial, caso necessário, ficando ao encargo da parte autora providenciar tudo quanto necessário para o cumprimento da ordem, disponibilizando veículos para transporte de objetos e pessoas.

Oficie-se o Comando do Batalhão da Polícia Militar neste Município para ciência desta decisão e tomada de medidas cabíveis, caso haja a necessidade de reintegração forçada.

Fica a parte executada intimada para, nos termos do art. 525 do CPC, naquilo que for aplicável, apresentar impugnação, no prazo de 15 dias.

Apresentada impugnação, ouça-se a parte exequente, em 15 dias.

Após, conclusos. (...)

Inconformado, o Agravante
ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
em suas razões recursais (Id. Num. 19741806), defende a reforma de decisão combatida, sob o argumento de que o juízo a quo deferiu a medida pleiteada pela Autora/Agravada, lhe concedendo a reintegração de posse para só depois proceder com a adequada indenização das benfeitorias edificadas pelo ora Agravante, ignorando o comando do artigo 1.219 do Código Civil, que orienta pela indenização prévia das benfeitorias úteis e necessárias realizadas no lote, assim como deixando de observar o comando do artigo 34, da Lei nº 6.766/79.

Pugna, ao final, pelo deferimento da gratuidade de justiça e do efeito suspensivo ao recurso; no mérito, pede seu provimento.

EFEITO deferido

por esta relatora no
id.19879294.

Contrarrazões (id. 20428287)

Proferi a
decisão monocrática
de ID 20897848 ao recurso de Agravo de Instrumento com a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/ PEDIDO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENFEITORIAS REALIZADAS NO IMÓVEL. DIREITO DE INDENIZAÇÃO PRÉVIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.219 DO CÓDIGO CIVIL. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE/REQUERIDO EM FACE DA DECISÃO DO JUÍZO A QUO QUE ORDENOU A DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL, SOB PENA DE REINTEGRAÇÃO FORÇADA, ANTES DA LIQUIDAÇÃO DAS BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS E DE SUA EFETIVA INDENIZAÇÃO AO OCUPANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inconformada
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
interpôs AGRAVO INTERNO no ID. 20824046.

A agravante alega que o recurso é tempestivo, cabível e que há legitimidade e interesse na sua interposição, com o devido preparo realizado.

Sustenta que a decisão monocrática violou a coisa julgada ao condicionar a reintegração de posse à prévia indenização por benfeitorias que não foram comprovadas nos autos, conforme exigido pela sentença já transitada em julgado.

Argumenta que a decisão recorrida afronta o artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal e o artigo 502 do Código de Processo Civil, pois desrespeita a sentença que determinou que a indenização das benfeitorias só seria devida se comprovada sua realização, o que não ocorreu.

A agravante aponta que a decisão desconsiderou as cláusulas 8ª e 17ª do contrato, que estabelecem requisitos específicos para a indenização de benfeitorias, incluindo a necessidade de prévia comprovação e avaliação técnica, o que não foi feito pelo agravado.

Afirma que condicionar a reintegração de posse ao pagamento de benfeitorias não comprovadas viola o §1º do artigo 34 da Lei 6.766/79, que impede a indenização de benfeitorias em desconformidade com o contrato ou a lei.

Requer a reforma integral da decisão monocrática, para que seja determinada a reintegração imediata da agravante na posse do imóvel, reconhecendo a preclusão da matéria referente à indenização das benfeitorias.

A agravante alerta para o risco de insegurança jurídica, citando decisões conflitantes em casos semelhantes e ressaltando a necessidade de uniformização do entendimento pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Solicita o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática, determinando a reintegração de posse sem condicionamento à indenização por benfeitorias e condenando o agravado ao pagamento de honorários advocatícios. Juntou documentos.

Colacionou Preparo recursal ao ID 21484931 e seguintes.

Contrarrazões ao ID 21856650.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

O objeto do presente recurso cinge-se ao acerto ou não da decisão a quo que, em sede de
cumprimento de sentença nos autos de ação possessória
, deferiu o pedido de expedição do mandado de reintegração de posse do imóvel em litígio antes da indenização das benfeitorias pela Agravada ao Agravante.

Como já havia sido ressaltado na monocrática que cassou a liminar de reintegração de posse, nos autos do Agravo de Instrumento n. 0801613-65.2017.8.14.0000

Nota-se dos autos que o Agravante, possuidor de boa-fé do bem objeto do litígio, realizou benfeitorias úteis/necessárias no imóvel, o que enseja a devida indenização, conforme preveem os arts. 1.219 do Código Civil e 34, da Lei n. 6.766/1979, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, vejamos:

CC

Art. 1.219. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.

Lei n. 6.766/79

Art. 34. Em qualquer caso de rescisão por inadimplemento do adquirente, as benfeitorias necessárias ou úteis por ele levadas a efeito no imóvel deverão ser indenizadas, sendo de nenhum efeito qualquer disposição contratual em contrário.

Portanto, diante dos comandos legais supracitados, uma vez já construída casa no lote em questão, não poderia se dar a ordem de reintegração de posse sem que houvesse a devida indenização das benfeitorias úteis e necessárias ao ocupante (ora Agravante), muito embora já tenha o feito sido julgado procedente na origem, com trânsito em julgado, já se encontrando em fase de cumprimento/liquidação

Em situação similar o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. NECESSIDADE DE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. OMISSÃO DO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO.

1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser "imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. 3. Por conseguinte, não há falar-se em antecipação de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório". (REsp 620787/SP, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 27/04/2009, REPDJe 11/05/2009, REPDJe 15/06/2009).

2. Não há falar em afronta ao artigo 535 do CPC se o Tribunal de origem examinou os aspectos delineados na lide e apresentou os fundamentos fáticos e jurídicos nos quais apoiou suas conclusões.

3. Para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal (Súmula 211/STJ).

4. A admissibilidade do recurso especial, na hipótese da alínea "c" do permissivo constitucional, exige a indicação das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, mediante o cotejo dos fundamentos da decisão recorrida com o acórdão paradigma, a fim de demonstrar a divergência jurisprudencial existente (arts.

541 do CPC e 255 do RISTJ), o que não ocorreu na hipótese.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1337902/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 14/03/2013).

Não destoa a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMODATO - RESCISÃO - INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS - RETENÇÃO - ART. 1.219, DO CC. Para concessão da liminar em reintegração de posse, faz-se necessária a comprovação da posse, do esbulho (e sua data) e da perda da posse. Em contrapartida, dispõe o art. o art. 1.219, do CC que "o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis". Se as provas dos autos apontam para a existência de benfeitorias indenizáveis no imóvel em litígio, além do desenvolvimento de atividade pecuarista por longa data, o caso é de se manter a decisão que indeferiu a liminar de reintegração de posse.

(TJ-MG - AI: 10000212617633001 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 13/07/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - ART. 561 DO CPC/15 - PROVA DO EXERCÍCIO DA POSSE ANTERIOR, DO ESBULHO POSSESSÓRIO POR PARTE DO AGRAVADO E A PERDA SUBSEQUENTE DA POSSE PELO AGRAVANTE - DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS - ART. 1.219 DO CC/02 - IMPOSSIBILIDADE DA OBTENÇÃO DA LIMINAR. 1. Para o deferimento da liminar de reintegração de posse, devem estar comprovados os requisitos legais do art. 561 do NCPC, ou seja, o exercício anterior da posse sobre o imóvel por parte do autor, bem como de prova robusta da existência do esbulho possessório praticado pelo réu, há menos de ano e dia e a perda subsequente da posse pelo autor. 2. Lado outro, nos termos do art. 1.219 do Código Civil, o possuidor de boa-fé tem direito a indenização das benfeitorias necessárias e úteis, podendo exercer o direito de retenção do imóvel pelo valor das referidas benfeitorias. 3. Assim, mesmo que comprovados os requisitos legais do art. 561 do CPC, o alegado direito de retenção do imóvel, por benfeitorias impede o deferimento da liminar de reintegração de posse, até que seja dirimida a espécie e o valor das benfeitorias realizadas no imóvel. 4. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MG - AI: 10000180088866001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 03/10/2018, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/10/2018)

Sendo assim, uma vez realizadas benfeitorias úteis/necessárias, a manutenção do Agravante na posse do imóvel é medida que se impõe até que seja realizada a devida indenização pela agravada, nos termos da fundamentação apresentada.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Logo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É como voto.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/11/2024